Tribunal: TJMT
Processo: 0003680-18.2016.8.11.0012
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003680-18.2016.8.11.0012
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Perdas e Danos, Crédito Rural, Indenização por Dano Moral, Propriedade]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[ESPÓLIO DE JUSTINO MARTINS PINTO - CPF: 012.943.500-72 (APELADO), FERNANDA SILVA FERREIRA - CPF: 030.998.411-45 (ADVOGADO), IVAN FORTES DE BARROS - CPF: 328.044.231-15 (ADVOGADO), IVO MARCELO SPINOLA DA ROSA - CPF: 627.442.241-20 (ADVOGADO), ETELVINA DA SILVA PINTO - CPF: 856.477.131-49 (APELADO), CLAUDIMAR MARTINS PINTO - CPF: 460.716.601-49 (APELADO), LUIZ CARLOS DE ANDRADE - CPF: 043.725.778-93 (APELANTE), HELENO GALDINO LUCAS - CPF: 450.839.599-68 (ADVOGADO), MARCIO ANTONIO LUCIANO PIRES PEREIRA - CPF: 273.603.258-62 (ADVOGADO), JACQUELINE PENTEADO QUIOZINI DE ANDRADE - CPF: 029.888.549-20 (APELANTE), CLAUDIMAR MARTINS PINTO - CPF: 460.716.601-49 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CERCEAMENTO DE DEFESA. OMISSÃO NA INTIMAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DE ALEGAÇÕES FINAIS. NULIDADE DA SENTENÇA. PRELIMINAR ACOLHIDA.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de resolução contratual c/c reintegração de posse, determinando a rescisão contratual, reintegração de posse e indenizações, sem oportunizar à parte requerida a apresentação de alegações finais, conforme determinado anteriormente pelo próprio juízo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de intimação dos apelantes para apresentação de alegações finais configura cerceamento de defesa, capaz de acarretar a nulidade da sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O juízo de origem proferiu decisão expressa determinando a intimação da parte requerida para apresentação de alegações finais, após o trânsito em julgado do agravo de instrumento.

4. O trânsito em julgado ocorreu, mas a intimação não foi realizada, resultando em evidente violação ao contraditório e à ampla defesa.

5. A omissão afronta o princípio da cooperação processual previsto no art. 6o do CPC, que impõe deveres de colaboração e lealdade processual entre todos os sujeitos do processo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Preliminar acolhida. Sentença anulada. Retorno dos autos ao juízo de origem para que se oportunize aos apelantes a apresentação de alegações finais.

Tese de julgamento: "A ausência de intimação da parte para apresentação de alegações finais, quando expressamente determinada pelo juízo, configura cerceamento de defesa, ensejando a nulidade da sentença."

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 6o.

Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1791923, 07401951420238070000, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, j. 22/11/2023, DJE 18/12/2023.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
Jacqueline Penteado Quiozini de Andrade e Luiz Carlos de Andrade
, contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Nova Xavantina/MT, nos autos da ação de resolução contratual c/c reintegração de posse de no 0003680-18.2016.8.11.0012, movida por
Etelvina da Silva Pinto e outros
, que julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais para: “a)
RESCINDIR
o contrato de compromisso de compra e venda com alienação fiduciária, em razão do inadimplemento pelos requeridos;
b) REINTEGRAR
os autores na posse do imóvel rural descrito na matrícula no 302, neste município de Nova Xavantina;
c) CONDENAR,
a título reparação de danos por lucros cessantes
,
os requeridos ao pagamento do percentual de 0,5% (zero vírgula cinco por cento) sobre o valor da avença, por mês de atraso, a partir da data da notificação extrajudicial até a data da desocupação do imóvel, bem como dos débitos e tributos incidentes sobre o imóvel durante o período de ocupação pela parte ré, a serem corrigidos monetariamente pelo INPC/IBGE e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde a citação.”, bem como
DETERMINOU
“a restituição pela parte autora dos valores pagos pelos requeridos, corrigindo monetariamente pelo INPC a partir da data que se efetivou a entrega dos mencionados valores aos autores, com juro de mora em 1% ao mês, a partir do transito em julgado da presente decisão, podendo, entretanto, abater o valor das arras e da condenação em lucros cessantes”,
DETERMINOU
“a indenização em relação às benfeitorias, cujo valor deverá ser pago pela requerente e será fixado em liquidação de sentença
, se
m direito a retenção.”

A parte apelante suscita preliminar de cerceamento a defesa. No mérito requer a reforma da sentença argumentando:
1)
a ocorrência da exceção de contrato não cumprido;
2)
necessidade de retenção por benfeitorias;
3)
a restituição das parcelas pagas.

Por fim, requer o conhecimento e provimento do Recurso de Apelação para declarar a nulidade da sentença, de forma sucessiva pugna pela improcedência da ação.

Contrarrazões pelo desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR RECURSAL DE NULIDADE DE SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA.

A parte recorrente defende a nulidade da sentença.

Menciona que “O D. Juízo a quo, por meio das r. decisões constantes das Id 63931645 e 78480067, determinou à Secretaria que certificasse a ocorrência do trânsito em julgado do agravo de instrumento interposto e, em caso afirmativo, intimasse os Apelantes para apresentação de razões finais escritas.”

Sustenta que “Os Apelados juntaram os documentos constantes das Id’s 96016941, 96016943, 96016944 e 96016944, sendo que os Apelantes não foram intimados para se manifestarem sobre eles, mesmo sendo documentos que provam a tese contestatória de inadimplemento de obrigação contratual por parte dos Apelados.”

Assevera que o recurso de agravo de instrumento transitou em julgado e “os Apelantes também não foram intimados para apresentarem razões finais escritas, tendo sido surpreendidos pela prolação da r. sentença recorrida [...]”

Pois bem.

A preliminar deve ser acolhida.

Isso é assim, porque o magistrado de origem proferiu decisão em 03-05-2021 determinando que após o transito em julgado do recurso de agravo de instrumento a parte requerida, ora apelante, fosse intimada para apresentar alegações finais. Confira-se:

“Vistos.

Certifique a Secretaria se já houve o trânsito em julgado do acórdão proferido pelo e. TJMT, juntado pela parte autora em ref. 161.

Caso o acórdão já tenha transitado em julgado com a devida certidão da esfera competente, intime-se a requerida para apresentação de suas derradeiras alegações, no prazo legal.

Não havendo trânsito em julgado, aguarde-se em escaninho próprio até a sua ocorrência.

Cumpra-se.” (Id. 273755126 - Pág. 68)

Ocorre que o acórdão do recurso de agravo de instrumento transitou em julgado e a parte apelante/requerida não foi intimada para apresentar alegações finais.

Nesse contexto, é nítido o cercamento de defesa, posto que a parte apelante ainda possuía o direito de se manifestar nos autos, o que não ocorreu, e, ato contínuo foi proferida a sentença de procedência parcial da ação.

Ademais, a conduta do juízo é contrária ao estabelecido no art. 6o que disciplinou o princípio da cooperação processual, posto que proferiu decisão determinando a intimação da parte, todavia não cumpriu com o determinado pelo próprio juízo.

Nesse sentido:
“
Na busca pela efetividade processual, o Código de Processo Civil - CPC prevê, em seu art. 6o, o princípio da cooperação, segundo o qual "todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva". Exige-se uma postura colaborativa de todos os sujeitos processuais, inclusive do juiz, ao qual compete adotar as medidas necessárias na busca da tutela jurisdicional específica, adequada, célere, justa e efetiva.”
(
Acórdão 1791923
, 07401951420238070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 22/11/2023, publicado no DJE: 18/12/2023).

Assim sendo,
ACOLHO
a preliminar de cerceamento de defesa e
ANULO A SENTENÇA
, por conseguinte, determino o retorno dos autos à origem para que seja oportunizado aos apelantes apresentarem alegações finais, conforme determinado pelo juízo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2025